Tribunal: TJES
Processo: 5012940-39.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012940-39.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAUJO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5012940-39.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAÚJO

Advogado do(a) REQUERENTE: WENER GERALDO CARNEIRO ALVIM - MG191606

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO: ACOLHIDA. MÉRITO: COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAÚJO contra Acórdão que confirmou a condenação por crime de coação no curso do processo (art. 344, do Código Penal), pleiteando a absolvição, o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na forma retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o pleito de absolvição constitui inadequação da via eleita por reiteração de teses já apreciadas em instâncias anteriores; (ii) estabelecer se a ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento configura nulidade por cerceamento de defesa, dada a revelia do acusado que não atualizou o endereço; (iii) determinar se cabe a aplicação retroativa do ANPP (art. 28-A, do Código de Processo Penal) após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhimento da preliminar de parcial conhecimento quanto ao pleito de absolvição, por manifesta inadequação da via eleita, visto que as teses constituem mera reiteração de argumentos já apreciados e superados em apelação criminal, não se admitindo a Revisão Criminal como segundo recurso de apelação.

Autoria e materialidade delitivas do crime de coação no curso do processo (art. 344, do Código Penal) restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e uníssonas das vítimas, pelo Ofício da operadora de telefonia que atestou a titularidade da linha utilizada para a ameaça, e pela revelia do acusado.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, como o crime de coação no curso do processo.

Não acolhimento da alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois a ausência do réu na condição de revel decorre da própria conduta do revisionando, que descumpriu dever legal de manter endereço atualizado, mesmo após ter sido citado e intimado pessoalmente.

O processo segue sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, conforme o art. 367, do Código de Processo Penal.

A decretação da revelia é válida quando há inércia do acusado em manter seu endereço atualizado, não cabendo alegar nulidade à qual deu causa.

Não cabimento da aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, em razão do trânsito em julgado da condenação, porquanto tal retroatividade é admitida apenas para processos em andamento ou naqueles em que o pedido antes do trânsito em julgado, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1.098.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido revisional parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal não se presta à reanálise de provas já existentes e teses já apreciadas em recurso de apelação, sendo inadequada para pleito de absolvição que reitera argumentos.

A decretação da revelia e o seguimento do processo sem a presença do acusado decorrem da inércia do réu em manter o endereço atualizado, não configurando nulidade por cerceamento de defesa (art. 367 do Código de Processo Penal).

A retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se apenas a processos em andamento ou nos quais o pedido antes do trânsito em julgado da condenação, sendo incabível sua análise após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 344. Código de Processo Penal, arts. 28-A, 367, 621, incisos I e II. Constituição Federal, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; RHC n. 186.399/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ, Tema Repetitivo n° 1.098 (REsp 1890343/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5012940-39.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAUJO

Advogado do(a) REQUERENTE: WENER GERALDO CARNEIRO ALVIM - MG191606

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
PARCIAL
CONHECIMENTO

No parecer acostado no Id. 15558053, a D. Subprocuradoria de Justiça opina, preliminarmente, pelo parcial conhecimento da presente revisão criminal, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita quanto ao pleito de absolvição, sob o argumento de que as teses apresentadas pelo revisionando configuram mera reiteração dos argumentos exaustivamente apreciados e superados em primeira e segunda instâncias.

Devidamente intimada para se manifestar quanto à preliminar, a Defesa quedou-se inerte, consoante certidão exarada no ID 16209221.

Nesse diapasão, verifica-se que,
e
m sede de apelação criminal,

a
matéria referente à
absolvição
fora devidamente enfrentada
, consoante se verifica de excerto do Voto condutor, de relatoria do e. Desembargador Eder Pontes da Silva (Id. 15369032, pp. 15/30):

“
No caso em tela, a autoria e a materialidade do crime restaram incontestes, por meio do Ofício n° 23/2016, às fls. 07/07-v, andamento da Ação de Cobrança nº 0000936-67.2013.8.08.0035, em que foi decretado o bloqueio judicial das contas de Fabrícia Santos Frizzera, no dia 27/07/2016, Ofício nº 058/2016 da Claro S.A, à fl. 45, em que informa que a linha 31-88186137 pertence ao apelante, bem como o em razão das declarações prestadas em sede investigativa e em juízo.

Ao prestar declarações em sede de investigação policial, às fls. 24/27 dos autos físicos, a vítima Darlene Machado Barros de Schwab Pinto narra o que segue:

(...)

Em suas declarações em juízo, conforme mídia acostada à fl. 213, a vítima confirma os fatos narrados em sede policial, complementando que sentiu efetivo medo de sofrer ação física por parte do acusado.

(...)

No mesmo sentido são as declarações prestadas em juízo pela segunda vítima, o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, marido da sra. Darlene Machado Barros de Schwab Pinto, conforme mídia de fl. 213 dos autos físicos

(...)

Portanto, denota-se que as declarações prestadas pelas vítimas são harmônicas e uníssonas ao relatar que o acusado manteve contato telefônico com Darlene Machado Barros de Schwab Pinto uma semana após o bloqueio judicial das contas da esposa do apelante, ocasião em que proferiu sérias ameaças contra à pessoa de Darlene e sua família.

Ainda dos relatos acima,
podemos depreender que o apelante proferiu as ameaças com o intuito de coagir a vítima Darlene a requerer a retirada de bloqueio judicial efetivado na conta da esposa do acusado, decorrente de processo de execução judicial que a vítima move em face de Fabrícia Santos Frizzera, dizendo para a ofendida tomar cuidado, pois sabia onde ela andava, onde seu marido trabalhava e onde a filha do casal estudava, ordenando que fosse desfeito o bloqueio
.

A vítima, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relatou, ainda, que se sentiram efetivamente ameaçados, acreditando que as ameaças pudessem se concretizar, destacando, inclusive, que o acusado e a sua esposa (Fabrícia) frequentaram a residência das vítimas ao tempo em que Darlene atuava como advogada de Fabrícia, de modo que acionou o setor de segurança do Tribunal de Justiça deste Estado, para que tomassem as medidas cabíveis.

Ademais, diante da revelia do acusado, considerando as provas acima elucidadas, bem como do fato de a ligação ameaçadora ter sido feito de seu telefone pessoal,
é certo que o réu realizou as ameaças às vítimas, com o intuito de favorecer interesse de sua esposa, qual seja, retirar o bloqueio judicial realizado em conta bancária, incorrendo no crime de coação no curso do processo
.

Importante ressaltar, por oportuno, que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como no presente caso, visto que muitas vezes vítima e acusado são os únicos presentes no momento dos fatos. Nesse sentido:

(...)

Assim,
inviável sua absolvição do delito previsto do artigo 344, do Código Penal, uma vez que devidamente demonstrados nos autos as ameaças proferidas pelo apelante contra a vitima Darlene Machado Barros de Schwab Pinto e sua família, com o intuito de coagi-la a retirar bloqueio judicial efetivado na conta da esposa do acusado
.” (negritos nossos)

À luz de tal quadrante, sobreleva registrar que a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
“A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). (AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Com efeito, os elementos que comprovaram a
autoria e a materialidade
delitivas foram firmes, baseados nos depoimentos coesos das vítimas, no Ofício da operadora de telefonia que atestou a titularidade da linha utilizada para a ameaça e na própria revelia do acusado, que não desconstituiu a prova dos autos. O v. Acórdão destacou a
especial relevância da palavra da vítima
em crimes praticados na clandestinidade.

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada e, via de consequência,

deixo de conhecer parcialmente

o
presente
pedido
revisional quanto à absolvição, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
GUSTAVO VEISAC CARNEIRO ARAÚJO
, com pedido liminar, fundamentada no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, objetivando seja desconstituído o Acórdão por meio do qual fora confirmada a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação tombada sob nº 0026320-90.2017.8.08.0035, na qual fora condenado nas iras do art. 344, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

A Defesa aduz nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento. Outrossim, requer a remessa dos autos ao Ministério Público para a análise da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, na forma retroativa, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

No tocante à tese de nulidade de cerceamento de defesa, depreende-se dos autos que o revisionando fora devidamente citado para a ação penal (ID 15369051, p. 61) e intimado para a audiência de suspensão condicional do processo (Sursis Processual), havendo aceitado as condições impostas (ID 15369051, pp. 64/65)

No entanto, a suspensão fora revogada após o Juízo deprecado (Mariana/MG) certificar que o acusado não cumpriu as condições (apresentações mensais) e não foi mais encontrado no endereço informado, havendo diligência infrutífera para intimá-lo a justificar o descumprimento (ID 15369051, pp. 74/75 e 79/80).

Diante de tal prisma, o Ministério Público requereu a decretação da revelia e a revogação do benefício (ID 15369051, pp. 96/97), o que foi acatado pelo Juízo

a quo

(ID 15369051, pp.100 e 107).

À luz de tal panorama, o cerceamento de defesa alegado encontra óbice na própria conduta do revisionando, que descumpriu seu dever legal de manter o endereço atualizado, mesmo após ter sido citado e intimado pessoalmente para os atos iniciais do processo e para o cumprimento do Sursis Processual.

Digno de nota salientar, ainda, que o Código de Processo Penal é claro ao dispor , em seu art. 367, que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Assim sendo, a obrigação de manter o endereço atualizado é do réu, de modo que a decretação da revelia é válida quando há inércia do acusado nesse sentido, afastando-se, portanto, a alegação de nulidade à qual o réu deu causa.

Nessa vertente, ao lume da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“cumpre ao réu manter seu endereço atualizado, não cabendo alegar nulidade à qual deu causa. A decretação de revelia é válida quando o réu não comparece aos atos processuais e não atualiza seu endereço, conforme art. 367 do CPP.” (RHC n. 186.399/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Desta feita, a posterior intimação da Defensoria Pública para a AIJ (ID 15369041, p. 41) foi suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa, na sua vertente técnica, de modo que a ausência do réu na condição de revel decorreu de conduta imputável, tão somente, ao revisionando, e não de falha do aparelho judicial, razão pela qual não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Superada tal aresta, a Defesa pugna pela remessa dos autos ao Ministério Público para a análise da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na forma retroativa (Art. 28-A, do CPP).

Insta pontuar que o Acórdão que confirmou a sentença condenatória transitou em julgado para o réu em 29/01/2024 (ID 15369032, p. 33) e a presente Revisão Criminal, com pedido de ANPP, fora ajuizada posteriormente ao trânsito em julgado, em 14/8/2025.

Neste particular, importa enfatizar que, nada obstante o STF e o STJ tenham consolidado o entendimento de que o ANPP possui natureza híbrida (penal e processual) e, por isso, pode retroagir (Art. 5º, XL, da CF), tal retroatividade é admitida apenas para processos em andamento ou naqueles em que o pedido foi feito antes do trânsito em julgado da condenação.

Assinalo que o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n° 1.098 (REsp 1890343/SC), pacificou a questão, estabelecendo que
“
Diante da natureza híbrida da norma
, a ela deve se aplicar o
princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento
quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
”.

Na hipótese em testilha, a condenação já havia transitado em julgado (29/01/2024) quando o pedido de ANPP fora formulado (14/8/2025).

Frente ao delineado cenário, o pleito não se amolda ao precedente qualificado, o que obsta a reabertura da discussão nesta via revisional para fins de análise do acordo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO
IM
PROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.